Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. PRETENSO MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. ACESSO NÃO AUTORIZADO DA CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A autora comprovou o fato constitutivo de sua pretensão, tendo demonstrado que o valor foi transferido para terceiro, fato incontroverso.3.1 A ré, no entanto, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) do suporte fático que assegura a posição jurídica sustentada pela demandante.
4. A mera alegação de culpa exclusiva da demandante não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 4.1 Aliás, as informações divergentes a respeito do aparelho de telefone celular por meio do qual a apelante teria efetuado a aludida transferência bancária demonstra falha no controle da ré em relação aos meios de acesso às contas bancárias de seus usuários sendo hipótese de falha na prestação de serviço.
5. O dano material foi efetivamente comprovado, devendo ser reconhecido o nexo de causalidade para ser declarada a existência da dívida indenizável oriunda de ilícito praticado por terceiro em desfavor do consumidor.
6. Em relação ao dano moral, a despeito do dever de reparação decorrer da responsabilização objetiva, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
7. No caso, observa-se que o inconveniente vivenciado pela apelante não transigiu a dimensão do aborrecimento, limitando-se a prejuízos materiais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.